Tribunal: TJES
Processo: 5003664-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO FUNDADA EM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na procedência dos embargos à execução, nos quais foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1364/2018. A decisão recorrida desconsiderou que a sentença nos embargos ainda não havia transitado em julgado, estando pendente de julgamento recurso de apelação e embargos de declaração. No curso da demanda, o executado também realizou a quitação integral da dívida, o que suscitou questionamentos sobre eventual perda de objeto ou alteração na causa de extinção do feito e seus reflexos na sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento em sentença proferida nos embargos à execução ainda pendente de trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se o pagamento superveniente da dívida pelo executado pode implicar perda de objeto ou modificação na causa de extinção do feito, com repercussões na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos embargos à execução, ao reconhecer a nulidade da CDA, ainda se encontra
sub judice
, porquanto pendente de julgamento de embargos de declaração e, portanto, desprovida de trânsito em julgado.

A extinção da execução fiscal com base em decisão ainda não definitiva nos embargos incorre em nulidade, pois atribui efeitos definitivos a pronunciamento judicial sem autoridade de coisa julgada, contrariando o art. 313, V, “a”, do CPC.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais estabelece que a execução fiscal deve ser suspensa quando sua extinção depender do desfecho de outra ação, como os embargos à execução, cuja decisão ainda não transitou em julgado.

A superveniente quitação da dívida pelo executado não acarreta, por si só, perda de objeto dos embargos ou da execução, tampouco autoriza a extinção imediata do feito sem que se apure adequadamente os efeitos jurídicos da quitação sobre a causa extintiva e a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal não pode ser extinta com base em sentença proferida nos embargos à execução enquanto esta não houver transitado em julgado.

A existência de causa prejudicial pendente em outro processo impõe a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

O pagamento superveniente da dívida pelo executado antes do trânsito em julgado da sentença nos embargos não implica, automaticamente, perda de objeto ou modificação da causa extintiva, devendo ser avaliado no momento oportuno, com repercussão na distribuição da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1614312/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.12.2016, DJe 07.02.2017; TJ-MG, Apelação Cível 0213269-18.2014.8.13.0480, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 03.04.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0721854-67.2019.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 14.06.2022, DJe 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003664-92.2018.8.08.0011

APTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, a controvérsia instaurada nos autos reside em aferir a regularidade da extinção da execução fiscal fundada em sentença não definitiva proferida nos embargos à execução, bem como avaliar se, diante da superveniente quitação da dívida pelo próprio executado antes da sentença nos embargos, haveria perda de objeto ou modificação da causa extintiva do feito, com repercussões na distribuição da sucumbência.

O d. Juízo
a quo
decretou a extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo na nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1364/2018, conforme reconhecida nos embargos à execução manejados pelo banco.

Não obstante o julgamento do recurso de apelação nos embargos a execução
, pende de julgamento embargos de declaração, e como consequência, o trânsito em julgado do acórdão.

Q
uanto ao tema, aplica-se a norma do artigo 313, V, “a”, do CPC:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

In casu
, o juízo de origem, ao considerar procedente a impugnação fundada na nulidade da CDA declarada nos embargos, sem atentar-se para o fato de que a respectiva sentença ainda se encontrava sub judice em grau recursal, incorreu em evidente nulidade, uma vez que deu eficácia definitiva a pronunciamento judicial destituído de autoridade de coisa julgada.

O recurso de apelação pendente de julgamento nos autos dos embargos à execução importa na prejudicialidade à extinção da execução, porquanto ainda há possibilidade de reversão do julgado.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA . ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes:
AgRg no AREsp. 334 .989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10 .2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel . Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1614312 PE 2016/0186121-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO . SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. -
Nos termos do art. 313, V, 'a", do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa - Se mostra prematura a extinção da execução antes do trânsito em julgado da decisão que acolhe os embargos à execução, especialmente considerando que há recurso de apelação pendente de julgamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 02132691820148130480, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO . NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. APELAÇÃO . EFEITO SUSPENSIVO.
1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1 .012, caput, do CPC). 2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução.
3 . Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

À vista disso, diante da prejudicialidade externa, por cautela, a suspensão do trâmite do feito executivo é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos dos embargos a execução para a extinção da execução fiscal que originou este recurso.

Note-se que, enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento para anular
a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à origem, aguardando-se o trânsito em julgado dos embargos a execução.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.